Tribunal: STJ
Processo: 1101326-74.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892266 - SP (2025/0104202-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SILVANO CARVALHO PIRES
ADVOGADOS
: RICARDO SOMERA - SP181332
EMERSON JOSÉ DE SOUZA - SP243445
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente desta
Corte, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, sob alegação de cerceamento de defesa e
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve
cerceamento de defesa pela rejeição da prova pericial e se o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal estadual concluiu pela suficiência das provas
documentais para o julgamento antecipado do mérito, inexistindo
cerceamento de defesa.
5. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois
o título foi emitido para implementar atividade comercial, não
caracterizando relação de consumo.
6. A revisão do conjunto fático-probatório esbarra na Súmula 7 do
STJ, que impede o reexame de provas em recurso especial.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51602831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:59:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 77b94bc8-2858-42c9-9506-fdafc5290e52

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/10/2025
20/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:59:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 77b94bc8-2858-42c9-9506-fdafc5290e52

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892266 - SP (2025/0104202-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SILVANO CARVALHO PIRES
ADVOGADOS
: RICARDO SOMERA - SP181332
EMERSON JOSÉ DE SOUZA - SP243445
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente desta
Corte, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, sob alegação de cerceamento de defesa e
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve
cerceamento de defesa pela rejeição da prova pericial e se o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal estadual concluiu pela suficiência das provas
documentais para o julgamento antecipado do mérito, inexistindo
cerceamento de defesa.
5. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso,
pois o título foi emitido para implementar atividade comercial,
não caracterizando relação de consumo.
6. A revisão do conjunto fático-probatório esbarra na Súmula 7
do STJ, que impede o reexame de provas em recurso especial.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51370287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:24:26
Código de Controle do Documento: c58e2fa8-1378-4d8c-81d2-203268068fc7

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Silvano Carvalho Pires contra
decisão do Ministro Presidente desta Corte que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta que não
incide a Súmula 7/STJ. Argumenta que: "interpôs recurso especial sustentando que o
v. acórdão violou o disposto no artigo 369 do Código de Processo Civil e os artigos
2o, 3o e 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, bem como o
entendimento da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça" (e-STJ fl. 327).
Alega que: "Apesar de o agravante apresentar argumentos para a
obtenção do direito de produzir prova pericial tendente a demonstrar sua tese
defensiva, ou seja, comprovar o excesso de valor cobrado pela agravada, mesmo
assim a prova pericial foi rejeitada, situação esta que por si só, já configura o
cerceamento de defesa em desfavor do agravante, que foi impedido de produzir
provas (e-STJ fl. 329).
"
Afirma que: "se existente a vulnerabilidade entre as pessoas envolvidas,
configurando o desequilíbrio da relação, há que se aplicar o Código de Defesa do
(e-STJ fl. 332).
Consumidor"
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ fls. 337-344), requerendo: "seja aplicada a
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Estatuto de Ritos" (e-STJ fl. 343).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 317-319):
Documento eletrônico VDA51370287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:24:26
Código de Controle do Documento: c58e2fa8-1378-4d8c-81d2-203268068fc7

[...]. Quanto à primeira controvérsia o Tribunal a quo se manifestou nos
seguintes termos:
As provas documentais produzidas se mostravam suficientes ao
julgamento antecipado do mérito inexistindo ofensa ao princípio
do contraditório ou da ampla defesa.
Apesar de argumentar o embargante com a necessidade da
realização de prova pericial, não expôs argumentos suficientes a
justificar o deferimento da prova contábil, deixando de apontar
eventual excesso ou cobrança abusiva realizada pelo Banco
embargado.
[...]
Assim, deixando o embargante de cumprir o disposto no art.
702, §§ 2o e 3o, do CPC, limitando-se a tecer meras alegações
genéricas de abusividades contratuais, por conseguinte,
descabida a prova pericial, autorizando o julgamento antecipado
da lide, sem ofensa ao princípio do contraditório ou à ampla
defesa (fls. 241-242).

Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”), uma vez que o
reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à
necessidade ou não de dilação probatória demandaria o reexame do
acervo fático-probatório juntado aos autos, o que não é possível em
sede de recurso especial.
Nesse sentido: “Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à
conclusão das instâncias ordinárias, que entenderam não ser preciso
maior dilação probatória, seria necessária a revisão do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é inviável nesta instância especial por
força da Súmula no 7/STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.541.210/PR, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
.)
20/12/2024
Na mesma linha: “XI - Para acolhimento da pretensão recursal, seria
necessário o revolvimento de fatos e provas, a fim de compreender
pela necessidade da produção probatória sobre os específicos fatos
alegados como essenciais à demonstração da tese sustentada pela
parte recorrente, mas que foram descartados para o deslinde da
controvérsia pelo julgador a quo. XII - Não cabe, assim, o
conhecimento da pretensão recursal, porque exigiria a revisão de juízo
de fato exarado pelas instâncias ordinárias sobre o alegado
cerceamento da produção probatória, o que é inviável em recurso
especial. Incidência do E nunciado Sumular n. 7/STJ”. (AgInt no REsp
n. 2.031.543/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJEN de
.)
9/12/2024
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n.
2.714.570 /SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN
de
; AgInt no AREsp n. 2.542.388/MG, relator Ministro Raul
20/2/2025
Araújo, Quarta Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n.
20/12/2024
2.683.088/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Documento eletrônico VDA51370287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:24:26
Código de Controle do Documento: c58e2fa8-1378-4d8c-81d2-203268068fc7

Turma, DJEN de
; e AgInt no AREsp n. 2.578.737
29/11/2024
/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de
.
25/10/2024
(...).
Ademais, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos:
Não se aplica o CDC ao caso por se tratar de título emitido pelos
embargantes com o fim de implementar atividade comercial
desenvolvida pelo devedor principal.
[...]
Conclui-se, portanto, pela inaplicabilidade do CDC e inversão do
ônus da prova, na hipótese, incumbindo aos embargantes
apresentar impugnação específica e memória de cálculo apta a
demonstrar, de forma clara e objetiva, o erro do cálculo do
embargado, em excesso de cobrança na ação monitória.
No caso, os réus embargantes não negaram a utilização do de
crédito comprovada por extratos da conta corrente exibidos com
a inicial da monitória (fls. 47/67) tampouco apontaram excesso
na cobrança realizada, não se animando nem mesmo em instruir
o processo com planilha demonstrando o valor que entendiam
correto (art. 702, §§2o e 3o do CPC). (fls. 241-242).

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da
pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório
juntado aos autos.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.113.579/MG, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n.
27/3/2025
2.691.829/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN
de
; AREsp n. 2.839.474/SP, relator Ministro Reynaldo
28/3/2025
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
; AgInt no
26/3/2025
REsp
n.
2.167.518/RS,
relatora
Ministra
Nancy
Andrighi,
Terceira Turma, DJEN de
; AgRg no AREsp n. 2.786.049
27/3/2025
/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
; AgRg no AREsp n. 2.753.116/RN, relator Ministro
26/3/2025
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
; AgInt no
25/3/2025
REsp n. 2.185.361/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, DJEN de
; AgRg no REsp n. 2.088.266/MG,
28/3/2025
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
; AREsp n. 1.758.201/AM, relatora Ministra Maria Thereza de
25/3/2025
Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp
27/3/2025
n 2.643.894/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.636.023/RS, relator Ministro Ricardo
31/3/2025
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
; AgInt no
28/3/2025
REsp n. 1.875.129/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, DJEN de .
[...].
21/3/2025
Documento eletrônico VDA51370287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:24:26
Código de Controle do Documento: c58e2fa8-1378-4d8c-81d2-203268068fc7

Nesse contexto, o Colegiado estadual entendeu que: "As provas
documentais produzidas se mostravam suficientes ao julgamento antecipado do
" (e-STJ fl.
mérito inexistindo ofensa ao princípio do contraditório ou da ampla defesa
241).
Assim, não ficou configurado o cerceamento de defesa, pois a causa foi
devidamente fundamentada e foi demonstrado pelas instâncias de origem que o feito
se encontrava suficientemente instruído, cuja revisão demandaria nova investigação
acerca dos fatos e provas contidos no processo, de modo que o recurso especial
esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
Guardados os contornos fáticos próprios de cada caso, confiram-se os
julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
PROVA COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal a
quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda -
ausência de cerceamento de defesa e dispensabilidade de novas
provas para comprovar a prescrição aquisitiva do imóvel - sem incorrer
em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em
negativa de prestação jurisdicional
2. Tendo o tribunal a quo concluído, mediante a análise do acervo
probatório dos autos, pela desnecessidade de produção de novas
provas e ausência de violação do direito de defesa, revisar referido
entendimento encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.742.621/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
27/2/2025

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE
REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. MEDICAMENTO
PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. DEVER DE COBERTURA.
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIEMNTO CONSOLIDADO NO STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51370287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:24:26
Código de Controle do Documento: c58e2fa8-1378-4d8c-81d2-203268068fc7

2. (...).
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
(REsp n. 2.192.255/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
Ademais, a Corte local consignou que: "O julgado embargado analisou
todas as questões colocadas em julgamento, consignando inaplicável o Código de
Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato bancário celebrado com a finalidade
de fomentar atividade empresarial do devedor principal, não se caracterizando
” (e- STJ, fl. 259). Logo, rever tal conclusão
relação de consumo entre as partes
esbarra, novamente, no óbice da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Em que pese o não provimento do agravo interno, a sua interposição,
por si só, não pode ser considerada como protelatória, de modo que incabível, por
ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente faculdade
processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos EAREsp 782.294/DF, Rel. Ministra
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe
).
18/12/2017
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:24:26
Código de Controle do Documento: c58e2fa8-1378-4d8c-81d2-203268068fc7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.892.266 / SP
Número Registro: 2025/0104202-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11013267420238260100
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVANO CARVALHO PIRES
ADVOGADOS : RICARDO SOMERA - SP181332
EMERSON JOSÉ DE SOUZA - SP243445
FÁBIO ANTUNES FRANÇA DE FREITAS - SP333006
TAIANE FERREIRA DE MELLO - SP509996
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA51585480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:00:12
Código de Controle do Documento: 482bc7aa-da40-4870-b03c-d29e19f98760

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SILVANO CARVALHO PIRES
ADVOGADOS : RICARDO SOMERA - SP181332
EMERSON JOSÉ DE SOUZA - SP243445
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:00:12
Código de Controle do Documento: 482bc7aa-da40-4870-b03c-d29e19f98760